Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. A embargante aponta omissão, sob o argumento de que o contrato não previa multa moratória para o caso ora analisado, motivo pelo qual reitera a impossibilidade de sua aplicação. Indica contradição quanto à aplicação do Tema 970 do STJ à hipótese analisada, sob alegação de que não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com indenização a título de lucros cessantes. Aduz, ainda, omissão quanto ao termo inicial dos lucros cessantes e dos juros de obra e da correção monetária. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.
3. As omissões e a contrariedade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Pontuo estar devidamente consignada no acórdão embargado a previsão da cláusula penal no contrato entre as partes e a possibilidade de sua inversão, consoante entendimento sumulado do STJ, in verbis: “Inversão da Cláusula Penal (acréscimos juros de mora e multa 2%). 6.1 Quanto à reversão da cláusula penal moratória, o STJ fixou a seguinte tese (tema 971): ‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, e a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devera ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido". 6.2. No contrato, o item 15.1, prevê que “caso não haja saldo suficiente na conta corrente do proponente para quitar os juros mensais do financiamento no período da construção do empreendimento (“juros de obras”), a Caixa Econômica Federal poderá debitar tal valor na conta corrente da Mais Engenharia e construção/ JCGONTIJO, que, nesse caso, emitirá boleto de cobrança do ressarcimento/ reembolso dos referidos valores no prazo máximo de 30(trinta) dias, contados do recebimento, pelos proponentes da pertinente comunicação e do boleto bancário; a Mais Engenharia e construção/ JCGONTIJO poderá realizar o procedimento de cobrança com a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de 1,00% ao mês pro rata dia e multa de 2,00% do valor em atraso, sem prejuízo de incluir os CPFs dos proponentes nos Órgãos de proteção ao Crédito ao Consumidor’.”
5. Quanto à cumulação da cláusula penal moratória, por oportuno, destaca-se que o entendimento fixado no Tema 970 do STJ comporta exceção quando inexiste cláusula penal fixada em caso de mora na entrega do imóvel pela incorporadora equivalente ao valor locativo do imóvel. Em razão de abusividade de cláusula penal fixada unilateralmente pela incorporadora exclusivamente a seu favor, em caso de mora no pagamento do promitente comprador (art. 51, incisos I e IV do CDC), a consequência é a sua inversão a favor deste (Tema 971 do STJ), a qual, somente não é cumulável com lucros cessantes, quando o valor da multa tem correspondência equivalente ao valor locativo do imóvel. Nesse sentido, AgInt nos EDcl no REsp 1930574/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021. No caso, devidamente consignado no acórdão vergastado que “o valor da multa contratual “moratória” (item 15.1 do contrato) diverge do parâmetro considerado razoável pela jurisprudência que é o valor locativo, porquanto adotado o percentual de 0,5% do valor do imóvel”, motivo pelo qual mantida a sentença.
6. Lado outro, esclarece-se que em relação à condenação ao pagamento de lucros cessantes, correta a fixação de correção monetária a incidir a partir do pedido de rescisão contratual. Igualmente não merece reparo a fixação de juros legais a partir da citação, pois conforme preceitua o art. 405 do CC/2002.
7. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
8. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.